Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801223-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT”, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.

-
A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois é incabível a discussão de autoria na via estreita do
habeas corpus
, por revolver matéria fático-probatória. Contudo, não merece acolhida essa preliminar, eis que o impetrante trouxe, como matéria de defesa, a ausência de indícios mínimos de autoria, que é um dos requisitos da prisão preventiva e que pode ser analisado na presente via, sem que se configure dilação probatória.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.

PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo a denúncia, na madrugada do dia 27/01/2021, por volta das 3h00, a vítima conhecida pela alcunha de “Pé de Cobra”, morador de rua, encontrava-se nas imediações do Bar do Luizinho, na Av. Fernando Guilhon, centro de Conceição do Araguaia, onde aparentemente pernoitaria, quando foi violentamente esfaqueado no pescoço, por motivo ainda não esclarecido nos autos, sem perceber que o vigilante noturno, a testemunha Yan Kaio de Souza, que fazia ronda no local, presenciava a agressão, eis que reconhecera o paciente, identificando a autoria para equipe policial militar, que prendeu o acusado, mesmo este tentando empreender fuga ao avistar a viatura da PM ao chegar à residência de sua mãe.

- U
m dos requisitos para que seja decretada a prisão processual são os indícios mínimo de autoria, o que se encontra presente no presente caso, que passo a apontá-los sem que se configure revolvimento de matéria fático-probatória. Ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a testemunha Yan Kaio de Souza Nascimento aduziu que viu a vítima, em frente ao bar do Luisinho, morta em uma possa de sangue, afirmando que as únicas pessoas que viu na redondeza foram o paciente e outra pessoa que não conseguiu identificar (fls. 110-111 ID nº 4541330), tendo o paciente confessado o crime aos policiais militares que o prenderam e tentou evadir-se ao ser preso em flagrante delito. Assim, a meu sentir, estão patentes os indícios de autoria autorizados da prisão preventiva.

- Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial e do
parquet
(fls. 78-81 ID nº 4533277) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 84-88 ID nº 4533279),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime reveladora da periculosidade do paciente.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800259-12.2021.8.14.0017.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime de homicídio simples. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a pedido da autoridade policial. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sobretudo os indícios mínimos de autoria,
“porquanto, a única testemunha ocular asseverou não ter visto o Paciente praticar o crime, indicando outra pessoa não identificada.”,
acrescendo, em reforço argumentativo pela liberdade a pandemia de covid-19.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem nunca responder a processo criminal, pessoa bem querida na sociedade (abaixo-assinado colacionado aos autos), residência fixa no distrito da culpa, companheira e pais que moram na cidade também, tem carteira de trabalho com vários registros de atividades lícitas, atualmente trabalhando como gerente de seu restaurante e pizzaria.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-89.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato
indeferiu a liminar
(fls. 90-91 ID nº 4533481).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 99-100 ID nº 4541329) e colacionou documentos de fls. 101-159.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de ausência de autoria)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 52-60 ID nº 4549055).

Conclusos os autos ao desembargador originário Milton Augusto de Brito Nobre, a defesa requereu a redistribuição dos autos, em face de estar em gozo de férias, cabendo-me
a relatoria de forma excepcional
, nos moldes do art. 112, do RITJPA (fl. 172 ID nº 4677183).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois é incabível a discussão de autoria na via estreita do
habeas corpus
, por revolver matéria fático-probatória.

Contudo, não merece acolhida essa preliminar, eis que a defesa trouxe, como matéria de defesa, a ausência de indícios mínimos de autoria, que é um dos requisitos da prisão preventiva e que pode ser analisado na presente via, sem que se configure dilação probatória.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 27/01/2021, por volta das 3h00, a vítima conhecida pela alcunha de “Pé de Cobra”, morador de rua, encontrava-se nas imediações do Bar do Luizinho, na Av. Fernando Guilhon, centro de Conceição do Araguaia, onde aparentemente pernoitaria, quando foi violentamente esfaqueado no pescoço, por motivo ainda não esclarecido nos autos, sem perceber que o vigilante noturno, a testemunha Yan Kaio de Souza, que fazia ronda no local, presenciava a agressão, eis que reconhecera o paciente, identificando a autoria para equipe policial militar, que prendeu o acusado, mesmo este tentando empreender fuga ao avistar a viatura da PM ao chegar à residência de sua mãe.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Um dos requisitos para que seja decretada a prisão processual são os indícios mínimo de autoria, o que se encontra presente no presente caso, que passo a apontá-los sem que se configure revolvimento de matéria fático-probatória.

Ao prestar depoimento perante a autoridade policial, a testemunha Yan Kaio de Souza Nascimento aduziu que viu a vítima, em frente ao bar do Luisinho, morta em uma possa de sangue, afirmando que as únicas pessoas que viu na redondeza foram o paciente e outra pessoa que não conseguiu identificar (fls. 110-111 ID nº 4541330), tendo o paciente confessado o crime aos policiais militares que o prenderam e tentou evadir-se ao ser preso em flagrante delito. Assim, a meu sentir, estão patentes os indícios de autoria autorizados da prisão preventiva.

Em sintonia, manifestou-se o RMP de 1º grau ao oferecer a denúncia (fls. 146-147 ID nº 4541334:

“Encetada a perseguição ininterrupta com base no possível trajeto para a casa do acusado, uma outra equipe policial militar, em lá chegando, seus integrantes perceberam que o mesmo chegava de motocicleta e ainda tentou uma evasão ao avistá-los, em nada obstante, lograram impedi-lo e procederam à prisão em estado de flagrância, que não negou, segundo relato dos policiais, ser o autor da facada.

Em seu depoimento à autoridade policial, a citada testemunha de visu, por medo ou quiçá outro motivo reprovável, mudou a versão apresentada aos militares, afirmando não ter visto a agressão e que somente vira o denunciado nas imediações do crime, entretanto os componentes da guarnição policial militar são uníssonos em afirmar que aquele indigitou o denunciado como autor das facadas na pobre vítima, tendo este, inclusive, confessado para os militares da guarnição que efetuou a prisão o cometimento do ato impiedoso, não havendo motivo para pôr em cheque, aprioristicamente, o depoimento dos mesmos e sua honradez profissional, considerando que os testemunhos desses servidores públicos vêm sendo o sustentáculo da atividade probatória em sede adjetiva penal, e remansosa jurisprudência pátria reconhece validade aos mesmos. Assim contenta-se com indícios de autoria para que seja instaurada a instância, com o consequente e inafastável contraditório, com todos os recursos para serem arguidos e acareados no que houver divergência, não tisnando assim, a justa causa, cabendo ao Estado-Juiz lhes dar o valor que merecerem.”

Com efeito,
não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial e do
parquet

(fls. 78-81 ID nº 4533277)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 84-88 ID nº 4533279),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
reveladora da
periculosidade do paciente
, como se nota:

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

“Processo n° 0800259-12.2021.8.14.0017

FLAGRANTEADO: JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR

Capitulação penal provisória: Artigo 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
VALE COMO MANDADO/OFÍCIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial por meio do Ofício nº 101/2021- SRAP/DPCCA, datado de 27.01.2021, noticiando a autuação do nacional

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
, sob a imputação da prática criminal prevista no artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro (ID Num. 22789968 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifestou favorável à manutenção do flagrante delito e a conversão em prisão preventiva para garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual (ID Num. 22809465).

Da narrativa dos autos, restou evidenciada
a priori
a autoria criminal do delito de homicídio e a materialidade delitiva, conforme testemunhos colhidos em sede policial (ID Num. 22789968 - Pág. 8 ao ID Num. 22789968 - Pág. 13), auto de exame cadavérico da vítima (ID Num. 22789968 - Pág. 25 ao ID Num. 22789968 - Pág. 27), bem como pela confissão do flagranteado para o condutor, conforme relato constante em ID Num. 22789968 - Pág. 3.

Verifica-se que foram asseguradas ao conduzido suas garantias constitucionais, sendo sua prisão comunicada a este Juízo e ao Ministério Público (ID Num. 22789968 - Pág. 1 e ID Num. 22789968 - Pág. 2), tendo ainda o flagranteado acompanhamento de Advogado constituído durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (ID Num. 22789968 - Pág. 14).

A prisão foi efetuada nos termos do que dispõe o artigo 302, II, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

Antes de mais nada é preciso esclarecer que tal modalidade de prisão cautelar exige apenas a aparência de tipicidade dos supostos atos praticados, não sendo necessário uma valoração mais profunda acerca da existência da ilicitude e da culpabilidade, além dos demais requisitos para configuração do crime.

A prisão preenche o requisito material, já que o autuado foi preso em situação de flagrante delito, nos termos do artigo 302, II, do Código de Processo Penal.

Ainda, verifico que o Auto de Prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306, ambos do CPP, e do artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal.

Assim, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, II, 304 e 306, todos do CPP, e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB/88
HOMOLOGO
a prisão em flagrante do conduzido
JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR.

No que tange a audiência de custódia, no presente momento o país vem enfrentando crise de saúde pública visto a pandemia que se instalou com o contágio da moléstia do Corona Vírus (COVID-19), gerando em toda a sociedade exponencial aumento de casos confirmados pelos órgãos de saúde pública, razão pela qual o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) expediram diversas recomendações a fim de se evitar a proliferação do vírus, dentre tais medidas destacam-se a observância de isolamento social (quando possível) e a redução da prática de atos presenciais (quando possível).

Em que pese a existência de determinação direcionada aos juízes de todas as instâncias para a realização da audiência de custódia, é necessário destacar que nesta Comarca se mostra impossível a realização do ato eletronicamente em virtude da baixa qualidade do sinal de internet bem como em virtude da deficiência estrutural e reduzido espaço físico da sala de audiências. Finalmente, observo que restou resguardada a integridade física do preso tendo em vista a ausência de alterações no Auto de Exame de Corpo de Delito que acompanha a presente comunicação (ID Num. 22789968 - Pág. 16).

Ademais, a autoridade policial apresentou o formulário de identificação do perfil epidemiológico do preso devidamente preenchido, nos moldes do artigo 1º, §2º, da Portaria TJPA nº 2.934/2020-GP, de 16 de dezembro de 2020 (ID Num. 22789968 - Pág. 22 ao ID Num. 22789968 - Pág. 24).
Assim sendo, de forma excepcionalíssima, deixo de realizar a audiência de custódia.

Já no que diz respeito à
REPRESENTAÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA
formulado pela autoridade policial e pelo
Parquet
(Num. 22789968 - Pág. 1 e ID Num. 22809465),

sabe-se que na lei processual a prisão preventiva deixou de ser *obrigatória* para determinadas hipóteses tal como se previa na legislação anterior; é hoje considerada uma medida facultativa e subsidiária, devendo ser decretada apenas quando necessária, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo direito objetivo.

Nos moldes da legislação que rege a apreciação do
status libertatis
de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, em um primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma ou mais das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Assim, observo que os requisitos gerais da decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus boni júris
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, ante o Auto de Exame Cadavérico da vítima (ID Num. 22789968 - Pág. 25 ao ID Num. 22789968 - Pág. 27), bem como o
periculum in mora
, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da *manutenção da ordem pública*, da *conveniência da instrução criminal*, e do *asseguramento da aplicação da lei penal*.

Com razão, tendo o delito causado consternação e indignação a toda a coletividade dada a sua gravidade, a segregação do flagranteado é medida que se impõe para que não torne a cometer novos delitos, circunstância que justifica a sua segregação provisória para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, registre-se que a persecução penal ainda está por ser deflagrada, de molde a que poderia o flagrado, estando solto, mais facilmente constranger as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar declarações, ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos.

Transcrevo por oportuno, trecho da manifestação do
Parquet:

* No que pertine aos fundamentos, a análise dos documentos que embasam o pedido, bem como os depoimentos prestados nos autos demonstram indícios suficientes de que o ora flagranteado, agiu com animus necandi, quando praticou o crime de homicídio contra a vítima EDIVALDO LIMA ALMEIDA. Diante dos fatos induz-se a conceber-se pela frieza do comportamento e quanto são nefastos à ordem pública e que, uma vez liberada a aplicação da lei penal ao caso, resta-nos duvidosa, o que justifica a custódia preventiva do mesmo.
Observamos que há ocorrência de periculosidade extremada por parte do flagranteado, cuja liberdade ameaça e põe em risco a comunidade, aflorando do contexto delineado nos autos à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.
Ora, a periculosidade, é incontestavelmente, motivadora de concluirmos que se encontra presente a hipótese da prisão cautelar no que se refere a Ordem Pública, tendo em vista a repercussão social que causa esse tipo de crime para com a população*
(ID Num. 22809465). (DESTAQUEI).

Ressalto, ainda, que consta no Auto de Exame Cadavérico (ID Num. 22789968 - Pág. 25), que houve
*morte violenta por perfuração de arma branca (PAB)*
, demonstrando que o autuado em liberdade oferece risco à coletividade, pois se mostra pessoa violenta
que, em liberdade, importará em perigo para a ordem pública e poderá prejudicar a instrução processual
.

Pontuo que, no que diz respeito à situação global de pandemia do Corona Vírus (COVID-19), embora de fato seja alvo de preocupação de todos,
isso por si só não representa hipótese de abolição de institutos necessários para acautelamento social e processual, tais como o da prisão preventiva
. É bem de ver que o próprio constituinte originário previu a possibilidade de decretação de prisão cautelar por decisão motivada da autoridade judicial. Como dito, a prisão preventiva é medida excepcional, mas existente, necessária e fundamental, mormente em casos de tamanha gravidade em concreto como na verificada nos presentes autos, onde a vítima teria sido deixada pelo acusado ferida no local, à míngua, sangrando, enquanto o flagranteado teria deixado o bar sem qualquer tipo de piedade ou remorso.

Por via reflexa, não vislumbro, para o momento, a possibilidade da concessão da liberdade provisória (artigo 310, inciso III, do CPP), bem como entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP).

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional, acolhendo o parecer ministerial e com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA referente ao nacional JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
,
qualificado nos autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público, ao autuado e ao Advogado (...)”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria (art.
312
do
Código de Processo P
enal
), não sendo o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art.
319
do
CPP
com a redação dada pela Lei nº
12.403
/2011.

No caso ora em análise, o acusado foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva sob o fundamento de estar presente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Naquela decisão este Juízo vislumbrou a necessidade da prisão com o fim de garantir a ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade.

Não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, sendo que nesta se encontra a fundamentação da necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Ademais, em que pese a defesa do acusado alegar que ele possui condições favoráveis a satisfação dos requisitos para responder ao processo em liberdade, muito embora a documentação juntada pela Defesa aos autos confirme que o requerente possui residência fixa e trabalho lícito nesta comarca, registro que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se existem, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Não obstante não fazermos, por ora, qualquer apreciação de mérito, posto impertinente nesta fase, reitere-se que há nos autos sérios indícios de autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria já decidiram os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que fatores como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do CPP (STF - RHC - Rel. Sydney Sanches - RT 643/361), bem como que a presunção constitucional de inocência não é incompatível com a cautela - providência expressamente regulada no art. 5º, LXI, da Constituição Federal, inteligência de seu inc. LVII.

Embora constituindo-se a prisão cautelar em medida excepcional, este Juízo entende restarem evidências tais que corroboram situação jurídica a recomendar a manutenção da prisão do requerente, vez que estando presente o binômio confirmado pelos indícios de autoria/materialidade, e a preservação da ordem pública e garantia da instrução criminal, além da insuficiência de outras cautelares previstas no art.
319
do
CPP
, diante da necessidade de atuação mais firme do Estado, não reputo, como justificável, neste momento, sua liberdade processual.

No que diz respeito ao fato novo apresentado pelo patrono do requerente com a degravação de entrevista de um policial militar na imprensa local acerca do crime, que supostamente fragilizaria o
Fumus Commissi Delicti
, no que diz respeito aos indícios de autoria do acusado, pois “
desmentiria a guarnição policial militar
” responsável por efetuar a prisão em flagrante, verifico que, muito embora o Policial Militar sequer tenha sido ouvido nos autos, afirmou que o indiciado confessou a prática do delito para a guarnição, o que, por si só, frustra a intenção da defesa de demonstrar a ausência desse pressuposto da segregação cautelar.

Vale ressaltar que, para a decretação da prisão preventiva, não se faz necessária a existência de prova segura de autoria, mas sim indícios suficientes de sua ocorrência - o que é exatamente o caso dos autos. Em outras palavras, basta que os elementos de informação indiquem a plausibilidade de que o acusado possa ser o autor do fato criminoso que lhe é imputado.

Destaco, ainda, que apesar do esforço da Defesa em esvaziar os motivos ensejadores da manutenção da prisão, alegando que o acusado tem residência fixa e trabalho honesto, que sempre trabalhou de maneira formal, a ausência de práticas delitivas e necessidade de liberdade para o sustento da companheira, tenho que, estas, por si só, não possuem o condão de embasar a revogação da prisão preventiva, até porque, até a presente data não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar
, deste modo, torna-se imperiosa a manutenção da custódia provisória do acusado, pelos motivos já declinados, o que conduz este Juízo a INDEFERIR O PEDIDO, por ser a medida mais escorreita a ser adotada no momento.

ANTE O EXPOSTO,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
, formulado pelo acusado JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR.

Na oportunidade, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado nesta comarca, bem como o reduzido número de policiais civis na Delegacia de Polícia local, que conta apenas com dois investigadores de plantão, que trabalham em sistema de revezamento, sendo que a saída deles pode ocasionar prejuízos aos trabalhos desenvolvidos na DEPOL, além de fragilizar a segurança na custódia dos demais detentos aliado ao fato de que a SEAP-PA determinou a transferência dos Policiais Penais lotados nesta Unidade Policial para o Presídio de Redenção-PA,
AUTORIZO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO PRESO JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
para o CRR de Redenção-PA. DETERMINO à autoridade policial que PROVIDENCIE a IMEDIATA TRANSFERÊNCIA

do detento supracitado, atualmente custodiado na Delegacia de Polícia local.

OFICIE-SE à autoridade policial, enviando cópia desta decisão.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime– revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais n
ão basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Consta do decreto prisional que o Recorrente, sem motivo aparente e mediante recurso que dificultou a defesa da Ofendida, teria desferido 27 (vinte e sete) golpes de faca contra sua namorada e, em seguida, estrangulou-a, o que ocasionou sua morte. Tais circunstâncias denotam a especial gravidade da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. Ademais, a própria filha do Acusado relatou que seu pai é pessoa agressiva e ameaçadora, o que corrobora a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, o Recorrente está preso provisoriamente desde 05/11/2018 e foi pronunciado em 06/05/2019. Assim, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

7. Do mesmo modo, não se vislumbra desídia estatal após a prolação da decisão de pronúncia, pois a instrução por certo já teria sido concluída, caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou ao cancelamento da sessão de julgamento designada para o dia 06/06/2020. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular asseverou que tão logo seja autorizado o retorno das Sessões Plenárias pelo Tribunal do Júri, os autos terão prioridade na pauta de julgamentos, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo.

8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com recomendação de urgência no julgamento do Recorrente.

(RHC 135.255/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA _ CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Demonstrados os pressupostos da materialidade e indícios de autoria, é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de excludente de ilicitude _ legítima defesa _, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso dos autos, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, no qual o paciente, na calçada da residência da vítima, teria desferido uma facada nas costas da vítima, a empurrando no chão, tendo ainda a puxado pela perna para continuar desferindo-lhe golpes de faca, vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça _ STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São i naplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além do paciente não ter c omprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, responde pelo crime de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 596.128/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 03/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/03/2021